Tribunal: TJMT
Processo: 0000027-95.2015.8.11.0059
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000027-95.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THOMAS BATISTA NETO - CPF: 008.780.361-56 (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), ALINI COSTA - CPF: 047.787.141-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO –DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – USO DE ARMA BRANCA – TEMA 1110 DO STJ – POSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA RECURSAL – DEFENSOR DATIVO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO PROVIDO.

“(...) 1- Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. (...)”
(TEMA 1110 -REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que julgou parcialmente procedente à denúncia, para o fim de condenar
Thomaz Batista Neto
, no incurso do artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como o pagamento de 15 dias-multa.

Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de 06 URH em favor do advogado dativo Dianatan Ferreira Jorge por ter apresentado resposta à acusação e participado da audiência de instrução e julgamento, e de 04 URH em favor do advogado dativo Matheus Roos por ter oferecido as alegações finais.

Nas razões recursais, o Ministério Público insurge-se tão somente quanto à dosimetria da pena, argumentando a necessidade de ser majorada a pena base do crime de roubo pelo emprego de arma branca (faca).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença e, ainda, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, pela nomeação dativa para apresentação das contrarrazões (Id 162598218).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (Id 168035163).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste tão somente na dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

Pois bem. O recurso merece ser provido.

Isso porque, embora a Lei 13.654/2018 tenha revogado o artigo 157, inciso I, do Código Penal, excluindo o emprego de arma branca no crime de roubo como majorante, não deixou vedação alguma para sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

Aliás, a matéria objurgada foi objeto de Tema Repetitivo nº 1110 do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementada:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

1.1. O grau de liberdade do julgador não o isenta de fundamentar o novo apenamento ou de justificar a não realização do incremento na basilar, mormente neste aspecto de abrangência, considerando que a utilização de "arma branca" nos delitos de roubo representa maior reprovabilidade à conduta, sendo necessária a fundamentação, nos termos do art. 387, II e III, do CPP, 2. Este Superior Tribunal de Justiça também definiu que não cabe a esta Corte Superior compelir que o Tribunal de origem proceda à transposição valorativa dessa circunstância - uso de arma branca - para a primeira fase, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.

2.1. Ressalta-se que a afetação esteve restrita à possibilidade de determinação para que o Tribunal de origem refizesse a dosimetria da pena, transpondo o fundamento do uso de arma branca no crime de roubo para a primeira fase da dosimetria. Ocorre ser necessária a extensão da discussão, considerando existirem também julgados nesta Corte que sustentam a impossibilidade de que essa nova valoração seja feita por este Superior Tribunal de Justiça, na via do especial, em vista da discricionariedade do julgador.

2.2. A revisão das sanções impostas só é admissível em casos de ilegalidade flagrante, consubstanciadas no desrespeito aos parâmetros legais fixados pelo art. 59, do CP, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório dos autos, que está intimamente atrelado à avaliação do melhor juízo, àquele mais atento às peculiaridades do caso concreto, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

2.3. No caso concreto, como o Tribunal de Justiça afastou a obrigatoriedade do novo apenamento, justificando-a, em razão da inexistência de lei nesse sentido, verifico o não descumprimento aos entendimentos antes externados.

Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1
. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.

3. Recurso especial desprovido.” (REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022.) (destaquei)

In casu
, não há controvérsias nos autos que Thomaz Batista Neto, no dia 29 de dezembro de 2014, por volta das 16h30min, na Rua São João, situada no Município de Confresa/MT, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, utilizando-se da empresa de arma branca, tipo faca, consistente em 01 carteira de cor preta, R$ 90,00 (noventa reais) e 01 celular Samsung, cor azul escuro, dois chips, pertencentes à vítima Aline Costa, que se encontrava grávida e, ainda, na presença de sua genitora Ozenir Alves da Costa.

Nesse contexto, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando ao incurso do artigo 157,
caput,
do Código Penal, realizando a seguinte dosimetria,
in verbis:

“Com fulcro no princípio da individualização das penas, e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda: Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, visto que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, tem-se que o réu é tecnicamente primário, pois, responde a outra ação penal em trâmite (cód. 48428) sem que tenha sentença com trânsito em julgado, conforme consulta realizada no sistema Apolo e ao site do TJMT (Súmula 444, do STJ). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro. Desse modo, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, quanto à agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, tem-se que restou cabalmente comprovada, por meio dos depoimentos prestados em Juízo, que a vítima estava visivelmente gestante. Assim sendo, merece ser reconhecida a mencionada agravante. Dessa forma, majoro a reprimenda em 06 meses e 05 dias-multa, tornando-a provisoriamente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa. O regime prisional inicial deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP.”

Nesse diapasão, considerando o emprego de arma branca, tipo faca, confirmada em toda persecução penal pelas vítimas e testemunha ocular, bem como o Tema 1110, imperioso seja reconhecida a circunstância negativa, portanto, majorando em 1/8 (um oitavo), tem-se que a pena base deve ser fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, além de 11 dias-multa.

Desse modo, considerando as mesmas situações encontradas pelo juízo
a quo
na segunda fase da dosimetria, a fim de evitar
reformatio in pejus
, tem-se que fora reconhecida à agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, posto que a vítima estava gestante, somando à pena em 1/8 (um oitavo) e, portanto, à pena de 5 anos e 22 dias, mais 15 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, tornando definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias, mais 15 dias-multa.

Por fim, o advogado dativo nomeado pelo Juízo
a quo
para patrocinar a defesa do réu requereu a majoração dos honorários em seu favor, em razão da apresentação das contrarrazões, contudo, verifica-se que os respectivos honorários advocatícios já foram arbitrados na primeira instância, em 4 URH, valor proporcional e razoável.

Dito isso, destaco que a verba honorária estabelecida em primeiro grau
abrange o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores
, nos termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC,
in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”
Destaquei

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSOS, MINISTERIAL E DEFENSIVOS – 1. RECURSOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO – FALTA PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – ITER CRIMINIS EXAURIDO – 3. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPERTINÊNCIA – CRIME CONSUMADO – 4. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA – TEMPO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL ULTRAPASSADO – 5. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU ABRANGENTES DE REMUNERAÇÃO PARA RECORRER A ESTA INSTÂNCIA RECURSAL
– (...), 6.
Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC”

(N.U 0002353-28.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em

27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Destaquei

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento ao recurso,
para o fim de reconhecer como circunstância negativa o uso de arma branca, tipo faca, e, por conseguinte, redimensionar a pena para 05 anos e 22 dias, mais 15 dias-multa, mantendo, no entanto, a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023